Tribunal: TJMT
Processo: 1001942-61.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001942-61.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.976.151-78 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. CONSÓRCIO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE AFASTA O PEDIDO DE RESSARCIMENTO IMEDIATO. COROLÁRIO LÓGICO DA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Inconcebível o pleito de indenização por danos materiais quando o próprio pedido de mérito é desacolhido.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a declaração expressa quanto ao pleito de indenização por danos materiais.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001942-61.2023.8.11.0002

Polo Ativo

GILSON PEREIRA DOS SANTOS

Polo Passivo

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, foi desprovido o recurso da ora embargante para manter inalterados os termos da sentença.

Destaca-se a ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESTEMUNHA “DE OUVIU DIZER”. PROVA NEGATIVA. CLAREZA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2.
A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência financeira alegada, ônus que lhe incumbe na condição de impugnante.

3. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.

4.
Hipótese em que a parte recorrente alega que aderiu a contrato de consórcio acreditando tratar-se de um empréstimo, no entanto, em sede de audiência de instrução, reconhece que assinou o instrumento, cujas cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da pactuação.

5.
As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, apenas relataram o que ouviram da parte recorrente.

6.
Vício de consentimento não comprovado. Aridez probatória capaz de contrapor o instrumento contratual devidamente assinado (art. 373, I, CPC).

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inconcebível o pleito de indenização por danos materiais quando o próprio pedido de mérito é desacolhido., qual seja, o reconhecimento de que não ocorreu vício de consentimento na contratação, mantendo inalterados os termos da sentença que ressalta:

“Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Recurso Repetitivo, que a restituição do consorciado desistente é devida em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, 2ª Seção, Recurso Repetitivo, tema 312, REsp nº 1119300/RS, Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 14/04/2010, DJe 27/08/2010)”.

Portanto, não há omissão, ao passo que o recurso manteve a sentença que reconheceu a ausência de vício de consentimento, e, com isso, o dever de aguardar o encerramento do grupo para as restituições cabíveis.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024